Tribunal: TJSP
Processo: 0003239-04.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação. Ausência de citação de litisconsorte necessário. nulidade da decisão proferida na ação de conhecimento. Recurso improvido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou nula a ação de reintegração de posse, diante da ausência de citação de litisconsorte necessário.
II. Questão em discussão
2. Necessidade de citação do

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação. Ausência de citação de litisconsorte necessário. nulidade da decisão proferida na ação de conhecimento. Recurso improvido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou nula a ação de reintegração de posse, diante da ausência de citação de litisconsorte necessário.
II. Questão em discussão
2. Necessidade de citação do coproprietário do imóvel objeto da ação de reintegração de posse.
III. razões de decidir
3. Caso em que a citação de todos os litisconsortes necessários é requisito de validade do processo, sendo a sua inobservância caso de nulidade absoluta. Embargado que não pode apresentar sua defesa, devendo participar desde o início do feito. Indícios de que ele e sua esposa estavam no imóvel há mais de doze anos, antes do recebimento do bem pelo Município. Direito ao recebimento de honorários advocatícios.
IV. dispositivo e tese.
4. Recurso improvido.